Tribunal: STF
Processo: ARE 1307767
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.01.2022. CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA. MP 2.220/2001. LEI 13.465/2017. ART. 183 DA CF. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PRECEDENTES. 



    1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (MP 2.220/2001 e Lei 13.465/2017), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa e indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, no que diz respeito ao preenchimento dos requisitos legais necessários para a concessão de uso especial para fins de moradia, demandaria, ainda, o reexame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    3. Ademais, o exercício do poder de polícia de ordenação territorial pode ser analisado a partir dos direitos fundamentais, que constituem, a toda evidência, o fundamento e o fim da atividade estatal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela instância de origem.